Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719901-92.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAIAS JEFERSON DE SOUSA ARAUJO, M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, SERASA S.A. RECORRIDO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, SERASA S.A., ISAIAS JEFERSON DE SOUSA ARAUJO DECISÃO Em atenção a despacho 69193916, verifico a necessidade de arbitrar honorários devidos à defensora dativa que atuou em defesa do recorrido. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada, Dra. QUEMILY CAROLYNE SANTANA DANTAS - OAB/DF 73.319, no valor de R$ 500,00. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.